Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009047-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
IMPETRANTE: WANDER MARTINS BERNARDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de João Paulo dos Santos Paes de Barros, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente acusado da prática dos delitos dispostos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06.
A defesa sustenta que não foi realizada a revisão da prisão preventiva pelo juízo a quo no prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Salienta que o paciente não oferece risco à ordem pública, destacando que, na audiência de instrução e julgamento, João Paulo confessou a prática do delito.
Aduz que o fato de o paciente responder por duas ações penais, pelo cometimento de violência doméstica e receptação, por si sós não são suficientes para se manter a prisão cautelar fundamentada na garantia da ordem pública.
Segundo afirma, não se pode desprezar o caráter excepcional da prisão preventiva, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência.
Argumenta que o processo pelo cometimento de receptação (Autos n. 7874-78.2010.8.11.0042) está prescrito e o de ameaça em ambiente doméstico (Autos n. 12098-67.2019.8.11.0002) possui potencial ofensivo leve.
Ao final, afirma que o paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho, que é autista, visto que sua esposa se encontra desempregada.
Diante dessas considerações, pleiteia a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada sua constrição ou, subsidiariamente, seja ela convertida em prisão domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico.
É o necessário.
Decido.
Prima facie, consigno que se trata do terceiro writ interposto pela defesa.
O primeiro, distribuído em 28.12.2020, foi apreciado pela Desembargadora plantonista, Helena Maria Bezerra Ramos, que indeferiu o pedido liminar. A defesa realizou pedido de reconsideração, que também foi indeferido.
O segundo, distribuído em 03.02.2021, teve a liminar indeferida e posteriormente o habeas corpus não foi conhecido, visto que a defesa, à época, não apresentou nenhum fato novo.
Pois bem.
Extrai-se que, no dia 26.12.2020, a equipe da Oficial Cavalaria recebeu uma denúncia anônima que haveria 15 (quinze) kg de maconha em frente à Distribuidora Toda Hora, e que os negociadores da mercadoria seriam Dhiego e João Paulo.
Realizadas as buscas, em um dos caminhões foi localizado um saco preto com 15 (quinze) tabletes e 02 (dois) pedaços de substância análoga à maconha, e no bolso do Dhiego foi apreendido o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Dhiego e João Paulo foram presos e respondem ao processo criminal n. 1001099-44.2021.8.11.0042, que se encontra em fase de apresentação de alegações finais.
O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, determina que a todos será assegurada a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação.
A alteração promovida no art. 316[1] do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, visa justamente assegurar que a prisão cautelar não se estenda por tempo superior ao necessário[2].
No caso concreto, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 26.12.2020, e o processo transcorre regularmente, tanto que se encontra em fase de prolação de sentença.
A respeito do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP, consigno que não tem ele caráter peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da prisão não implica em automático reconhecimento da ilegalidade dela[3].
Além disso, em consulta ao Processo 1001099-44.2021.8.11.0042, constatei que a defesa realizou pedido de revogação da prisão cautelar na audiência de instrução realizada em 04.05.2021, oportunidade em que o Ministério Público solicitou vista dos autos, deferida pelo juízo a quo.
Em 13.05.2021, a defesa pugnou novamente pela revogação do claustro, uma vez que, até aquela data, o Ministério Público não tinha se manifestado.
Em 18.05.2021, o Parquet opinou pelo indeferimento da prisão preventiva.
Em 24.05.2021 foi proferida a seguinte decisão pela magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá:
“Primeiramente, quanto à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelares dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos das prisões preventivas quando da análise das prisões em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado responsável, e, ademais, noto que as defesas não trouxeram nenhum fato novo hábil a possibilitar suas reanálises.
Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos autuados devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 15,040 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas) de MACONHA, conforme Laudo Pericial no 3.14.2020.72008-01.
Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Ademais, as manutenções das prisões cautelares se fazem necessárias, a fim de garantir a ordem pública, pois, após consulta aos antecedentes criminais dos acusados verificou-se que o réu Dhiego é reincidente, (...).
Já o réu João Paulo responde a outras ações penais pela prática de crime decorrente de violência doméstica e por crime de receptação. (...)
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO os pedidos das defesas, MANTENDO as prisões cautelares de Dhiego Santana Cesar e João Paulo dos Santos Paes de Barros (id. 88380489 - Pág. 3/4).
Como se vê, ainda que não tenha sido observado o prazo de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão, certo é que a juíza confirmou a necessidade de se mantê-la. É o que basta para afastar a pecha de ilegalidade aventada neste writ.
Também há de ser afastada a alegação de excesso de prazo, porque a prisão se estende a pouco mais de 05 (cinco) meses e porque já foi concluída a instrução processual.
Por último, o fato de sua esposa estar desempregada não importa, necessariamente, na indispensabilidade do paciente nos cuidados do filho autista.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
[2] STJ. AgRg no HC n. 660.626 – SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14.05.2021.
[3] STJ. AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15.06.2020.